Tribunal: TJDFT
Processo: 0705340-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0705340-09.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Em consulta ao sistema informatizado deste egrégio Tribunal de Justiça, verifica-se que foi prolatada sentença nos autos de onde extraída a r. decisão que desencadeou o presente recurso (ID 156331073 do processo referência). Logo, o agravo de instrumento e o agravo interno encontram-se irremediavelmente prejudicados. Por tais fundamentos, com apoio no inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, não conheço de ambos os recursos. Intimem-se. Oportunamente, após as cautelas de estilo, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta n. 31/2009 desta eg. Corte. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador